Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 DO STJ. ART. 95 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA GENÉRICA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados e foi expressamente consignado que a sentença coletiva é considerada genérica por força do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.